Tribunal: TCU
Processo: 005.602/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7275/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) contra os termos do Acórdão 2256/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Lúcia de Sousa Silva, em virtude do pagamento indevido da parcela compensatória "Vencimento Básico Complementar" (VBC); Considerando que o órgão jurisdicionado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 7/4/2025, data constante do termo de ciência de comunicação gerado automaticamente pela plataforma conecta-TCU, dando-lhe ciência do Acórdão 2256/2025-TCU-Primeira Câmara ; e Considerando que o prazo recursal de quinze dias teve início em 8/4/2025 e findou-se em 22/4/2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 7/8/2025, sem a indicação da superveniência de fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da sua intempestividade e por não ter sido indicada a superveniência de fatos novos. 1. Processo TC- Processo 005.602/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessada: Maria Lucia de Sousa Silva (XXX.216.384-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.